Tribunal: TJES
Processo: 5006166-30.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006166-30.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: ANGELA ROSA DOS SANTOS TORETTA
RELATOR(A
):FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5006166-30.2020.8.08.0012

Recorrente: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrida: ANGELA ROSA DOS SANTOS TORETTA

Relator:
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. Segue voto/ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DA SENTENÇA QUE DECLAROU A IRREGULARIDADE DO
TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Conforme bem pontuado pela magistrada
a quo
e
demonstrado no acervo probatório dos autos, a recorrida teve seu nome indenivdamente negativado, em virtude da lavratura do TOI e posterior apuração do alegado consumo irregular ocorreu de maneira unilateral, sem que fosse garantido o direito ao contraditório pelo consumidor, fazendo com que o referido procedimento seja ilegítimo (STJ – AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, Dje 27/09/2018).

2.
Tal fato afasta, ainda, a alegação de incompetência do juizado, por necessidade de perícia, porquanto o que se verifica no presente caso é a legalidade da apuração, consistente na oportunidade e possibilidade ao exercício de defesa do consumidor.

3.
Por isso, a manutenção da sentença por seus pórprios fundamentos é medida que se impõe, visto que a consumidora recorrida não pode ter seu nome inserido no cadastro de inadimplentes, em razão de débito apurado em procedimento irregular registrado pelo termo de ocorrência e inspeção, que não observou de forma adequada as disposições da Resolução nº 414 da ANEEL.

4.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.